Tribunal: TJPA
Processo: 0807389-31.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807389-31.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: B. C. D. S. G.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0807389-31.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/PA 31.193-A

AGRAVADO: B.C.S.G., REPRESENTADO POR LUANA CAROLINA MESCOUTO DA SILVA

ADVOGADO: LUCILADY SILVA FERREIRA – OAB/PA 41.680-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO APÓS INTIMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra decisão interlocutória da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário e determinar o bloqueio da margem consignável, com imposição de multa diária, tendo o agravante, após intimação, apresentado parcialmente a documentação do preparo sem realizar o recolhimento em dobro exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, após intimação específica, implica a deserção do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.007, caput, do CPC dispõe que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

4.

O art. 1.007, §4º, do CPC estabelece que: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo [...] será intimado [...] para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

5.

O art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 prevê que: “Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo [...]”.

6.

A doutrina citada esclarece que o preparo constitui requisito essencial e que, não comprovado no ato da interposição, impõe-se o recolhimento em dobro como preparo-sanção, não sendo possível suprir a omissão sem o respectivo ônus.

7.

A jurisprudência do TJPA afirma que a ausência de comprovação adequada do preparo, especialmente quanto ao relatório de conta do processo e recolhimento devido, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

8.

No caso concreto, o recorrente, embora tenha juntado o relatório de conta do processo, deixou de efetuar o recolhimento em dobro, descumprindo determinação expressa, o que conduz à deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição, sob pena de deserção.

2.

A ausência de comprovação do preparo enseja intimação para recolhimento em dobro, cuja inobservância impede o conhecimento do recurso.

3.

A juntada parcial da documentação do preparo não supre a exigência legal quando ausente o recolhimento devido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19/11/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28/01/2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0807389-31.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/PA 31.193-A

AGRAVADO: B.C.S.G., REPRESENTADO POR LUANA CAROLINA MESCOUTO DA SILVA

ADVOGADO: LUCILADY SILVA FERREIRA – OAB/PA 41.680-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO C6 CONSIGNADO S.A
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará, que

deferiu a

tutela antecipada de urgência segundo parte dispositiva ora colacionada:

Ante o exposto, DEFIRO a tutela Antecipada de urgência, para determinar

que o BANCO C6 CONSIGNADO S.A., suspenda imediatamente os descontos consignados incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, referentes aos contratos de empréstimo consignado nº 90142053671 e nº 90136880879, no prazo de 05 (cinco) dias.

Determino, ainda, que a requerida proceda ao bloqueio da margem consignável vinculada aos referidos contratos junto ao sistema do INSS. Sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 300,00, até o limite da causa, por descumprimento de cada desconto indevido ou dia de atraso.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Tendo em vista o desinteresse da parte autora na realização da audiência de conciliação ou mediação, conforme consta na inicial e com base no (art. 334, do CPC), cite-se o requerido, para que, querendo, apresente contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 335, III, c/c art. 231, e §1º, todos da lei processual civil.

Após, encaminhe-se os autos ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, II, CPC.
( PJe ID 168249789 – ProceComCiv 0822514-09.2026.814.0301))

As razões recursais assentam os seguintes argumentos:

a.

contratação realizada;

b.

omissão quanto ao crédito recebido;

c.

dinheiro que permanece na posse da Agravada;

d.

inexistência a restituição prévia;

e.

suspensão dos descontos indevidos;

f.

nulidade da
astreinte
;

g.

multa descabida em caso de cobrança mensal;

h.

excessividade da multa aplicada que exige necessária redução e

i.

imposição de prazo exíguo(5 dias) ao cumprimento da decisão combatida.

Ao fim, requer:

a.

a concessão de efeito suspensivo e

b.

conhecimento e provimento do Recurso sob enfoque.( PJe ID 34885270).

No PJe ID 34899576, consta ordem à correção do preparo à

apresentação do relatório de conta do processo acompanhado em

sua forma dobrada.

No PJe ID 35154824, consta juntada do documento faltante, desacompanhado do preparo em sua forma dobrada.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0807389-31.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/PA 31.193-A

AGRAVADO: B.C.S.G., REPRESENTADO POR LUANA CAROLINA MESCOUTO DA SILVA

ADVOGADO: LUCILADY SILVA FERREIRA – OAB/PA 41.680-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve

efetuá-lo de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro

giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º,

da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando utilizado o cartão de crédito para pagamento do preparo, a apresentação do relatório de conta do processo é

obrigatório pois

nele que vai constar os atos pagos e valores correspondentes.( art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.328/2015.

Dessarte, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto.

O Recurso de

Agravo de Instrumento interposto por

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
conversa com a deserção.

Instado ao cumprimento da ordem judicial inserida no PJe ID

34899576
:

Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias:

1. Acoste BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,o relatório de conta do processo associado aos documentos que apresentou e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2. Acaso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que na forma dobrada. (art. 1.007, § 4º, do CPC).

Publique-se. Intimem-se.

Após, retornem conclusos para processamento e julgamento do Recurso correspondente.

BANCO C6 CONSIGNADO S.A
juntou o documento faltante – relatório de conta do processo – mas esqueceu de apresentá-lo na forma dobrada.

A redação é clara ao destacar a apresentação do relatório de conta do processo e o adimplemento dobrado correspondente, cuja medida – preparo dobrado – não se afasta forte no artigo 1.007, ª 4º, parte final,

do CPC,
in verbis:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A

atrair a inequívoca deserção

a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Agravo de Instrumento

forte na deserção

conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o envio dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 07 abr. 2026.

Belém, 06/05/2026